Tribunal: STF
Processo: HC 267099
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rogério Soares dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 2878220.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO SOARES DOS SANTOS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo em recurso especial e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso especial (fls.579-581). 
O agravante foi inicialmente denunciado por falsificação de papéis públicos, mas foi condenado em primeira instância pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (arts. 297 c/c 304 do Código Penal). 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento parcial à apelação apenas para reduzir o valor da pena de multa. A defesa então interpôs um recurso especial, buscando a desclassificação do crime para estelionato previdenciário (art. 171, §3º do Código Penal) e a readequação da dosimetria da pena. 
A decisão monocrática conheceu do agravo para analisar em parte o recurso especial, especificamente sobre a desclassificação para estelionato, mas negou provimento. Em relação à dosimetria da pena, a decisão não conheceu do recurso, aplicando o óbice da Súmula 83 do STJ. 
No agravo regimental, a defesa argumenta que a decisão monocrática está equivocada. Em relação à desclassificação, sustenta que o uso do documento falso tinha como objetivo a obtenção de uma vantagem ilícita e, portanto, o crime de falsificação deve ser absorvido pelo estelionato previdenciário. Argumenta que o prejuízo não se limitou à Anatel, que pagou pelos serviços, mas alcançou o sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pois os depósitos devidos não foram feitos. Afirma, ainda, que a Anatel, como autarquia federal, se enquadra no conceito de entidade pública para o estelionato previdenciário. 
Sobre a dosimetria da pena, o agravante alega que a elevação da pena-base em 1 /4 por conta de duas condenações anteriores é desproporcional e contrária à jurisprudência mais recente do STJ, que sugere um aumento de 1/5 em tal hipótese”. (eDOC 5).

O recurso especial e o agravo regimental não foram providos.
A sentença condenatória transitou em julgado em 10.12.2025.
Nesta Corte, a impetrante requer “seja reformada a decisão atacada para que seja dado provimento ao presente writ, nos termos anteriormente expostos.”
É o relatório.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus para rever condenação transitada em julgado, o apenado não pode vir diretamente ao STF para questionar édito condenatório implementado por juízo de primeiro grau.
Isso porque, após o trânsito em julgado, nenhum juízo ou tribunal apreciou qualquer pedido revisional do paciente.
A Constituição Federal estabelece regras de competência e, nesse cenário, compete ao Juízo de segundo grau apreciar pedido revisional formulado contra condenação proferida por juízo de primeiro grau. Veja-se:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Consoante previsão expressa do CPP, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado”. O prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos, não se aplicando a disposição do Código de Processo Civil, por meio da qual a contagem se dá em dias úteis. (ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017). 3. Revisão criminal. Conhecimento de pedido revisional, de forma inaugural, pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. 4. Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, cabe à parte a apresentação inicial de pedido revisional ao Tribunal competente. 5. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo improvido”.  (AgR no HC 213.330, de minha relatoria, Segunda Turma).

Inexiste, ainda, ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício:

“O juiz de primeiro grau, ao prolatar sentença, desclassificou a conduta para a dos arts. 297 e 304 do Código Penal, ao entendimento de que houve a apresentação da documentação falsa perante a Anatel. Entendeu, ainda, que não era o caso de estelionato, porque as guias falsificadas foram apresentadas à Anatel e não ao Fisco. 
Apontou o Ministério Público Federal, em parecer, que " o tipo penal do art. 171 -§3º do Código Penal pressupõe a obtenção de vantagem indevida em prejuízo de algum dos sujeitos citados e, no caso, isto não ocorreu, porque a Anatel pagou pelos serviços prestados e não experimentou prejuízo decorrente da conduta do agravante, que deixou de efetuar o recolhimento do FGTS de seus funcionários e falsificou as guias apresentadas à autarquia". 
Dessa forma, não é possível acolher o pedido de desclassificação da conduta do agravante e, consequentemente, o de aplicação do princípio da consunção entre os delitos dos arts. 297 e 304 do Código Penal, e do art. 171-§3º do mesmo diploma legal. 
Quanto à violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, em razão da elevação da pena-base em ¼, em decorrência dos maus antecedentes, o recurso não deve ser conhecido em razão do óbice na Súmula 83 do STJ, pois a conclusão da decisão impugnada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
O agravante impugna a dosimetria da pena-base, alegando que a elevação de 1/4 por dois títulos condenatórios caracterizadores de maus antecedentes é desproporcional, sugerindo que a jurisprudência mais recente do STJ adota a fração de 1/5 para este caso. 
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, salvo motivação idônea que justifique aumento em patamar superior. No caso, a elevação da pena-base no patamar de 1/4 foi justificado em razão da presença de dois títulos condenatórios caracterizadores dos maus antecedentes, situação que autoriza a adoção de patamar mais expressivo de reajuste da pena, em atendimento ao princípio da proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, D Je de 13/12/2022). 
A adoção do patamar de 1/4 em virtude da existência de dois títulos condenatórios, como no caso em questão, se justifica, atendendo ao princípio da proporcionalidade”. (eDOC 5).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente